Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos da Súmula n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide.
2. A mera alegação de incapacidade de pagar a dívida alimentar, desprovida de provas, é insuficiente para afastar o decreto de prisão civil do devedor.
3. Ordem denegada. Unânime.